Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016184-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS SANTANA DE MEDEIROS registrado(a) civilmente como LUCAS SANTANA DE MEDEIROS - CPF: 702.180.931-01 (ADVOGADO), MARIANA DIAS VIEIRA - CPF: 057.619.711-43 (AGRAVANTE), GUSTAVO BARBOSA GORGEN registrado(a) civilmente como GUSTAVO BARBOSA GORGEN - CPF: 018.099.911-70 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTAS RACIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar sua participação em concurso público do Poder Judiciário (Edital TJMT/PRES no 74/2024) na condição de cotista (parda). A decisão agravada fundamentou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo da comissão de heteroidentificação que, de forma motivada, excluiu a candidata da lista de cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade do Tribunal de Justiça para figurar no polo passivo, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a candidata da lista de cotas raciais, considerando a presunção de legitimidade do ato e a natureza da cognição em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça é desprovido de personalidade jurídica para figurar no polo passivo de ações que não visem à defesa de suas prerrogativas institucionais.

4. O ato administrativo que avalia a autodeclaração do candidato em concurso público é dotado de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. A concessão de tutela de urgência para suspender tal ato exige a demonstração clara da probabilidade do direito invocado.

5. No caso concreto, a comissão de heteroidentificação motivou a exclusão da Agravante com base em critérios fenotípicos, afastando a alegação de ato desfundamentado. A controvérsia sobre o enquadramento fenotípico da candidata constitui matéria fática complexa, cuja elucidação demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária e perfunctória do agravo de instrumento.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de prestigiar o ato da banca examinadora, ressaltando que a intervenção judicial em sede liminar é excepcional e condicionada à prova inequívoca da ilegalidade, sendo que a aprovação em outros certames não vincula a comissão do concurso em tela, que possui autonomia avaliativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto, de ofício e sem resolução de mérito, em relação ao Tribunal de Justiça, ante sua ilegitimidade passiva. No mérito, recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

O ato administrativo da comissão de heteroidentificação, que analisa o fenótipo de candidatos em concursos públicos para fins de cotas raciais, goza de presunção de legitimidade, cabendo ao candidato o ônus de apresentar prova inequívoca de manifesta ilegalidade para sua desconstituição em sede de tutela de urgência.

2.

A análise judicial do mérito do ato de heteroidentificação, por envolver questão fática complexa, demanda, em regra, dilação probatória, sendo incabível sua revisão em cognição sumária, especialmente quando o ato se encontra devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e art. 485, VI. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turma Recursal do TJMT, Agravo de Instrumento no 1000914-44.2025.8.11.9005; Turma Recursal do TJMT, Agravo de Instrumento no 1000558-49.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

1. RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA DIAS VIEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1041231-10.2025.8.11.0041 (id. 193404289).

A ação originária visa garantir a participação da Agravante no concurso público para provimento de cargos no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES no 74/2024), na condição de candidata cotista (parda).

A Agravante narra que, apesar de sua autodeclaração e de possuir, segundo alega, fenótipo compatível, a comissão de heteroidentificação a excluiu da lista de cotas raciais. Sustenta que a decisão administrativa foi subjetiva e desprovida de fundamentação adequada, ressaltando que já foi reconhecida como parda em outros certames.

A decisão agravada indeferiu a liminar, por entender que o ato administrativo foi devidamente motivado e que não se vislumbrou, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado, destacando a presunção de legitimidade dos atos da banca examinadora.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, reiterando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e o risco de dano irreparável decorrente de sua exclusão do concurso.

Inicialmente, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido no âmbito da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 288774899). Posteriormente, em 08/09/2025, o e. Desembargador Relator reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, declinando a competência para análise do recurso a uma das Turmas Recursais.

A Fundação Getúlio Vargas não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 295414894). O Estado de Mato Grosso apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025